Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709809-98.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ROSE MOREIRA DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ROSE MOREIRA DE MIRANDA: “Vistos, etc. Trata-se impugnação à penhora deferida ao ID no 139380646, em que alega a executada, ao ID no 141628299, que os imóveis de matrículas 1262476 (unidade 1408) e 325916 (unidade 203) foram comercializados, sendo de propriedade de terceiros. O art. 674 do CPC estabelece que “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” Já o art. 18 do mesmo diploma determina que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Assim, apenas os terceiros a quem os imóveis teriam sidos alienados possuem interesse e legitimidade jurídica para a defesa em face da penhora realizada, de modo que INDEFIRO as impugnações de IDs no 141628299 e 143758483. Às partes para que se manifestem acerca das avaliações de IDs no 144261938 e 144267001 em 5 dias. Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente dizer se pretende a adjudicação ou a alienação judicial dos imóveis. Intimem-se os atuais ocupantes dos imóveis da existência de penhora nos autos, para que proponham, se desejarem, embargos de terceiro.” A Agravante sustenta que o imóvel penhorado (APARTAMENTO No 1.408, VAGA DE GARAGEM No 20, LOTE 22, AVENIDA JACARANDÁ, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL) pertence a terceiro de boa-fé. Conclui pela nulidade da penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora. Preparo recolhido (ID 47315620). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 789 do Código de Processo Civil, a penhora só pode recair sobre bens que integram o patrimônio do executado. Reza esse preceito legal: “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” O documento de fls. 97/99 ID 44767734 demonstra que o imóvel consta no registro imobiliário como propriedade da Agravante, razão pela qual, a priori, pode ser admitida a sua penhora. Até que seja promovido o registro em nome da possível adquirente do imóvel (fls. 143 ID 44767734), o domínio permanece na esfera patrimonial da Recorrente, na esteira do que prescreve o artigo 1.245, § 1o, do Código Civil, in verbis: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1 Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.” Consagra esse preceito legal o princípio da inscrição, segundo o qual a aquisição da propriedade imobiliária somente se concretiza por meio do registro, no fólio real, do título representativo do negócio jurídico. Na lição insuperável de Afrânio de Carvalho: “O princípio de inscrição significa que a constituição, transmissão e extinção de direitos reais sobre imóveis só se operam por atos inter vivos mediante sua inscrição no registro. Ainda que uma transmissão ou oneração de imóveis haja sido estipulada negocialmente entre particulares, na verdade só se consumará para produzir o deslocamento da propriedade ou do direito real do transferente ao adquirente pela inscrição. A mutação jurídico-real nasce com a inscrição e, por meio desta, se exterioriza a terceiros. (Registro de Imóveis, Forense, 1976, p. 135).” À luz desse regramento legal, até que o registro seja implementado, em princípio é processualmente viável a penhora do imóvel que, por força de lei, ainda integra o patrimônio da Agravante. Essa conclusão não é infirmada por relação contratual cuja existência, validade e eficácia não podem ser aquilatadas diretamente na execução. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator